Tribunal: STF
Processo: HC 254071
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Roberto da Silva Rigobeli contra decisão monocrática do Relator do HC 876.244/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Aduz que a decisão foi baseada na gravidade abstrata do delito, visto que não foi demonstrado que o paciente apresenta risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    (...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração, na parte cognoscível. 



    Quanto à alegada ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. Em relação à fundamentação da segregação cautelar, verifica-se que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente nos seguintes termos (fls. 96-97; sem grifos no original):



    "Quanto aos indícios de autoria, cabe ressaltar, em principal, do auto de reconhecimento de fl. 21 e do convicto depoimento da vitima à fl. 18, onde relatou, em síntese 'que no dia 24/09, desentendeu-se com o investigado Carlos e seus filhos, por conta de uma tosa que teria realizado na crina dos animais do investigado Carlos, e que ao negar, a discussão culminou em xingamentos, insultos e ameaças, inclusive de morte, por parte do investigado e seus filhos. Ainda, que no dia seguinte, ao sair de sua residência, a pé, conduzindo seu equino, a cerca de 100 metros dali, numa esquina, o investigado Carlos, saiu de trás de uma árvore, onde estava escondido e apontou o revolver em direção em sua direção efetuando 06 disparos, que por ser lutador profissional foi e ter pensado que os disparos não tinham lhe atingido, foi ao encontro do investigado e tentou desarmá-lo, mas, ao ver que sua perna estava sangrando, desistiu do seu intento, tendo o investigado se evadido, levando a arma consigo.' 



    Tem-se, portanto, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, CPP) em relação ao investigado. 



    Também exige a prisão alguns dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, vejo a necessidade, para garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para viabilizar a aplicação da lei penal, uma vez que evidente a periculosidade do investigado que, conforme apurado, teria praticado crime contra a vida, por motivo fútil, revelando-se assim, a extrema periculosidade. 



    Ademais, tem-se que a brutalidade com que praticada a ação criminosa, supostamente executada pelo investigado, pautada no menosprezo à integridade física das pessoas, somando-se ainda, a extensa ficha criminal do investigado (fls. 24/28), o que denota predisposição à criminalidade. 



    [...] 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que se afigura necessária a segregação do investigado CARLOS como meio de cessar o avanço da intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. 



    Daí por que inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    O periculum libertatis está consubstanciado na hipótese de consumação do delito pretendido, de forma a proteger a vítima. 



    Outrossim, imperioso destacar a necessidade da segregação preventiva contra o investigado CARLOS, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, ao não ser localizado, ainda que tenha constituído procurador, demonstra indisposição em colaborar com a busca da verdade real. 



    Deste modo, a prisão também se justifica como meio de assegurar a produção da prova e a aplicação da lei penal. 



    Todo este contexto também determina a total impossibilidade de aplicar-se medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal)."



    Em 10/10/2023, o Magistrado singular negou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 155-156; grifos diversos do original):



    "Não vislumbro nenhuma modificação nas razões postas quando da decretação da prisão preventiva em 29/09/2023 pois, concisas e suficientemente fundamentadas, extraindo-se do seu teor, não só a adequação como também a sua necessidade diante dos elementos constantes dos autos. 



    Assim, em que pese a combatividade da ilustre defesa, o certo é que não há como alcançar, a esta altura, o convencimento seguro quanto à existência de fatos suficientes à afastar os motivos ensejadores do decreto prisional. 



    Com relação às imagens que comprovariam que não estava no local dos fatos, não se pode aferir, com a necessária firmeza, que a pessoa retratada nas imagens seria, de fato, o investigado, restando controversa as alegações da defesa. Ainda que as imagens e links contidos no pedido não sejam suficientes para firmar o convencimento do Juízo quanto as afirmações da defesa, as imagens poderão ser utilizadas como prova na instrução processual, devendo a defesa, para tanto, observar o disposto no artigo 1.259 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ), depositando em em cartório, as mídias contendo as gravações. 



    De qualquer forma, ao contrário do alegado pela defesa, imprescindível sim, sua custódia cautelar, não só com vistas à garantia da ordem pública mas também à conveniência da instrução criminal e, ainda, de evitar que o investigado se furte do cumprimento de eventual pena, visto que até a presente a autoridade policial não logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos. 



    Quanto às alegações acerca de possuir residência fixa, ser trabalhador e ser primário, estas não afastam os indícios de que o mesmo delinquiu, nem tampouco afastam a prisão cautelar visto que a conduta do paciente se revela grave, capaz de gerar repercussão danosa, conforme se verifica do modus operandi descrito na exordia[l]. 



    [...] 



    De igual sorte, a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, por ora, revela-se incabível, tendo em vista que diante da gravidade da conduta delituosa praticada e do risco de manutenção da prática delitiva, a adoção de medidas substitutivas da custódia cautelar demonstra-se insuficiente à garantia da ordem pública, pois que, em liberdade, este certamente encontrará os mesmos estímulos para a continuidade da ação delitiva."



    Em 09/11/2023, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de reconsideração, mantendo a prisão preventiva (fl. 177). O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 210-214; sem grifos no original):



    "A ordem deve ser parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. 



    De início, insta consignar que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise pormenorizada de provas. É dizer, as alegações trazidas quanto aos fatos e autoria delitiva demandam análise aprofundada do conjunto probatório e tratam do mérito da demanda, não havendo lugar, na estrita via do presente 'writ', para valoração a esse respeito. 



    [...] 



    No mérito, a ordem deve ser denegada. 



    Conforme informações aportadas aos autos (fls. 183/189), o paciente é investigado pela suposta prática de crime de homicídio tentado qualificado por motivo fútil, pois, segundo o apurado, no dia 25/09/2023, teria tentado matar o ofendido A. F. P. dos S. 



    Consta que, após desentendimento em razão de uma tosa realizada na crina de um animal que pertence ao averiguado, o paciente teria ameaçado de morte o ofendido e, em data posterior, efetuado seis disparos na direção da vítima, lesionando-a em sua perna (fls. 28/32). Foram juntados aos autos o laudo pericial (fls.63/64), auto de reconhecimento (fl. 48) e depoimento da vítima (fls. 65/66). 



    A prisão preventiva foi decretada em 29/09/2023, com fundamento no art. 312 do CPP, pautando-se a decisão na existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade da conduta e das circunstâncias que envolvem o delito no caso concreto (fls. 104/107), encontrando-se devidamente fundamentada, em conformidade com os ditames dos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    De igual modo, a decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, se encontra devidamente fundamentada, uma vez que não se alteraram os fundamentos e requisitos que ensejaram a segregação cautelar do investigado (fls. 145/146). 



    Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, além do que as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da segregação cautelar. 



    [...] 



    Trata-se de crime extremamente grave homicídio tentado praticado por motivo fútil, com emprego de efetiva violência contra a vítima, circunstâncias que evidenciam a gravidade do fato e a periculosidade concreta da condutado paciente, a justificar a prisão cautelar para resguardo da ordem pública. 



    [...] 



    É cediço que a prisão preventiva somente deve ser decretada quando não for cabível a sua substituição pelas medidas alternativas previstas no artigo 319do Código de Processo Penal, porém, na presente hipótese, tais medidas alternativas revelam-se notoriamente insuficientes, diante do perigo da liberdade acima explanado. 



    [...] 



    Cabe frisar que as condições favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não justificam a liberdade provisória, quando presentes os requisitos para prisão cautelar."



    Como se vê, a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Paciente supostamente teria efetuado seis disparos de arma de fogo na direção da vítima, motivado por desentendimento em relação à tosa realizada na crina dos animais do investigado – ficando demonstrado o grau de periculosidade do Paciente. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    (...)



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente